Tribunal: STF
Processo: AP 2775
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Embargos de declaração opostos contra decisão na qual indeferi o requerimento formulado pela defesa de intimação das 3 (três) testemunhas arroladas pela defesa, para comparecerem à audiência de 22/4/2026, às 14h, oficial de justiça ou edital (eDoc. 40). 
Nos embargos a defesa sustenta, em síntese, que (eDoc.41): 

“as testemunhas Douglas Borges e Wellington Moreira manifestaram desinteresse em participar da audiência, recusando-se veementemente a prestar depoimento voluntário, bem como escrito, sob alegação de terem medo de participar da audiência em questão e receio de repercussão midiática e processual no contexto dos atos de 8 de janeiro. A única testemunha que se dispôs a participar espontaneamente da audiência foi a testemunha Ângela Dutra, à qual foi informado o link, ID e senha da sala onde se realizará a audiência telepresencial pela plataforma ZOOM. 
A recusa das demais testemunhas é fática e insanável, tornando inexequível o cumprimento da decisão e configurando prejuízo irreparável à ampla defesa.”

Foram formulados, ao final, os seguintes requerimentos:

a) O recebimento e processamento prioritário dos embargos de declaração, com intimação do Ministério Público Federal para contrarrazões; 
b) O provimento integral, para suprir as omissões, contradições e obscuridades, com efeitos infringentes, reformando a decisão embargada para determinar a intimação judicial oficial ou carta precatória compulsória das testemunhas arroladas (Douglas Borges, Wellington Moreira e Ângela Dutra), nos termos do artigo 222 do CPP;dicadas, que decorrem da decisão ora embargada. 
c) Subsidiariamente, a produção antecipada de provas (artigo 225 do CPP: ofícios ao banco e Viação Master Sul; perícias em ERB e grafotécnica); 
d) Análise quanto as demais provas pleiteadas por Marlon Diego de Oliveira em sede de defesa prévia; e 
e) A concessão de tutela de urgência acima delineada. 
Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente documental (juntada simultânea).

É o relatório. DECIDO.

 De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.
Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.
No presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências.
No despacho de designação da audiência de instrução, ficou consignado que as testemunhas arroladas deveriam ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação, razão pela qual foi  indeferido o pedido de intimação pessoal das testemunhas indicadas pela defesa.
A decisão embargada analisou especificamente a questão, nos seguintes termos:

“Nesse sentido, a referida determinação não representa qualquer prejuízo à Defesa, conforme já decidido pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento da Ação Penal n. 1.403/DF (Dje de 3/4/2024), de minha relatoria. Constou da ementa o seguinte:
3. Rejeitada a preliminar de nulidade processual. (...). O art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal assim como a Res. CNJ nº 354/2020 autorizam a realização de audiências em formato telepresencial. A convocação do ato detalhava as finalidades a que se prestava e as incumbências das partes, de modo que não se pode cogitar de nulidade em razão da determinação no sentido de que a parte apresentasse as testemunhas que arrolasse e de disponibilização por escrito dos depoimentos de testemunhas abonatórias (esta última providência direcionada essencialmente à otimização na realização da audiência).

Nesse panorama, não merecem guarida os aclaratórios que, a pretexto de sanar omissões do acórdão embargado, reproduzem mero inconformismo com o desfecho do julgamento (RHC 122.806-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637-AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702-AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).
Ressalte-se, por fim, que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011.
Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente